Tribunal: TJBA
Processo: 8065924-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065924-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRLANDIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

AGRAVADO: ANGELO MACEDO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE JOSE LIMA CORBACHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RITO COMUM E TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada quase dois anos após o esbulho afirmado. A Agravante sustenta deter posse legítima baseada em contrato de compromisso de compra e venda e alega urgência devido a supostas obras no imóvel.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ações anteriores interrompe o prazo para a caracterização do rito de força nova em demanda subsequente; (ii) verificar a presença da probabilidade do direito diante de contrato firmado por procurador de pessoa falecida; (iii) analisar a existência de perigo de dano que justifique a liminar em posse velha.

III. Razões de decidir

3.

A natureza de posse velha é mantida quando a ação é distribuída após ano e dia do esbulho, não se perpetuando o rito especial por demandas pretéritas extintas sem resolução do mérito, conforme exegese do artigo 558 do CPC.

4.

A probabilidade do direito resta enfraquecida quando o título translativo é assinado por mandatário após o óbito do mandante, configurando cessação automática do mandato nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil, e indiciando venda
a non domino
.

5.

A ausência de provas contemporâneas de risco irreversível e o decurso de longo período entre o fato e a judicialização válida afastam o requisito do perigo de dano necessário para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O rito especial das ações possessórias de força nova exige que a petição inicial da própria demanda em curso seja protocolada dentro de ano e dia do esbulho ou turbação. 2. A extinção do mandato pela morte do mandante retira a eficácia jurídica de contratos de alienação firmados posteriormente pelo mandatário, obstando a configuração da probabilidade do direito para fins de liminar possessória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 558 e 562; CC/2002, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015159-89.2024.8.05.0000, Relator Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, julgado em 05/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8065924-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GIRLÂNDIA SANTOS DA SILVA
e como agravado
JOÃO EURIPEDES DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora